Tribunal: STF
Processo: RE 71776
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS. - OS ATRASADOS A QUE SE
REFERE O PARAGRAFO 3. DO ART. 1. DA L N. 5.021, SOBRE A LIQUIDAÇÃO,
POR CALCULO, DA SENTENÇA, NÃO COMPREENDEM PRESTAÇÕES VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DO PEDIDO, SENAO, UNICAMENTE, AS
VENCIDAS ENTRE A IMPETRAÇÃO E A CONCESSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.